Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. QUÓRUM ESPECIAL. FALTA DE CLAREZA NA CONVOCAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exigência de quórum especial impede que as deliberações sejam tomadas apenas pela maioria dos votos dos presentes (art. 1.352 do Código Civil), restando violado, “in casu”, o rito estabelecido no § 1o, do artigo 1.353, do Código Civil, aliada a falta de clareza na convocação das assembleias condominiais postas “sub judice”, devendo ser mantida íntegra a r. sentença que declarou a nulidade das assembleias impugnadas e, por consequência, dos contratos de cessão de direitos objeto de decisão assemblear.
2. Recursos conhecidos e não providos.